Tribunal: TJDFT
Processo: 0736949-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇAO. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência tem flexibilizado o alcance do art. 1.015 do CPC em hipóteses de potencial dano irreversível ou de medida urgente, sendo imprescindível a demonstração, principalmente quando o direito pleiteado puder ser analisado, sem prejuízo, pelo meio processual adequado.
2. A Decisão que considera desnecessária à apreciação da demanda a produção de prova oral e revoga decisão pretérita que deferia a realização de audiência de instrução e julgamento não é agravável, e, sem que se verifique urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, confirma-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento.
3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.